Tribunal: TJDFT
Processo: 0737550-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737550-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR DA SILVA BORGES AGRAVADO: VALDETE ALVES RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VITOR DA SILVA BORGES contra a r. decisão do i. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo em fase de Cumprimento de Sentença no 0727274-93.2018.8.07.0001, iniciado em seu desfavor por VALDETE ALVES RIBEIRO, deferiu a penhora de direitos possessórios sobre imóvel, nos seguintes termos (ID 139642546, de origem): “Promova-se a transferência da quantia penhorada em favor da exequente, independente de preclusão. Plenamente admitido no ordenamento jurídico a penhora de direitos possessórios, em face do disposto no art. 835, incisos XII e XIII, do CPC. Desta forma, defiro o pedido contido no ID 128945385. Expeça-se mandado de penhora dos direitos possessórios dos imóveis indicados, avaliando-o e intimando o executado. A fim de resguardar interesse de terceiros, caso o imóvel esteja situado em condomínio, seja dado ciência da constrição à administração. Da mesma forma, intime-se os ocupantes.” Em suas razões recursais (ID 40998629), o agravante reitera que se trata de Cumprimento de Sentença, oriunda de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização no 2016.01.1.065475-9/0727274-93.2018.8.07.0001, para satisfação de obrigação no valor de R$92.224,02 (noventa e dois mil, duzentos e vinte e quatro reais e dois centavos). Pontua que seria possuidor e titular do imóvel penhorado, registrado sob inscrição fiscal IPTU no 49209302 (CA ARNIQUEIRA CH 35 LT 16 CEP 71.994-010) junto à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, onde constitui moradia e residência domiciliar permanente, juntamente com sua família. Enfatiza que a penhora recaiu sobre bem de família e, por esse motivo, há de ser declarada nula, por afronta ao artigo 1o da Lei 8009/90. Aduz que o perigo de dano seria evidente, tendo em vista que não poderia aguardar até o regular deslinde recursal, haja vista que o prosseguimento da execução implicaria em iminente risco de sofrer atos expropriatórios sobre o bem. Destarte, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o levantamento da penhora sobre o referido imóvel. Preparo no ID 40998632. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. A pretensão do agravante recai na suspensão da penhora sobre os direitos possessórios do imóvel descrito como Conjunto 05, Chácara 35, Lote 16, Condomínio Residencial Terra Ville, SHA – Setor Habitacional Arniqueiras, Águas Claras/DF, por supostamente se tratar de bem de família. Nesta cognição sumária, ressalvando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, diante da documentação que instrui os autos, tais como as certidões do oficial de justiça referidas no ID 40998629 - Pág. 7, há indícios de que o imóvel serve para a residência do agravante, o que pode ensejar eventual hipótese de impenhorabilidade, que pode se configurar como bem de família. Sobre o tema, não se olvide que se o imóvel é utilizado em para residência da entidade familiar, atrai-se a proteção da incidência do art. 1o da Lei n. 8009/90, relativizando-se a sua impenhorabilidade se demonstrada a exceção descrita no art. 3o da referida norma. No contexto, tenho que, nesta prelibação incipiente, deva ser sobrestados eventuais atos expropriatórios decorrentes da penhora, ao menos até que haja a análise percuciente pelo eg. colegiado. Essas as razões por que DEFIRO, em parte, o pedido liminar, tão somente para sobrestar atos expropriatórios do imóvel descrito como Conjunto 05, Chácara 35, Lote 16, Condomínio Residencial Terra Ville, SHA – Setor Habitacional Arniqueiras, Águas Claras/DF, CEP 71.994-010, até solução definitiva desta e. Corte Fracionária. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator